Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-03.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER E AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ÂNIMO CALMO E REFLETIVO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença de procedência, condenando o acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13, e 147, ambos do CP, na forma da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se (i) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação por ambos os crimes e (ii) a possibilidade de afastamento ou redução da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado.
4. Eventuais divergências periféricas não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, sobretudo quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu, hipótese dos autos.
5. Estando o acervo de provas pautado na palavra da ofendida, reforçada por prova testemunhal e pericial, afasta-se a alegação de insuficiência de provas.
6. O delito de ameaça possui natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima toma conhecimento da manifestação intimidatória do agente, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal anunciado.
7. O dolo específico do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido; bastando que a conduta seja capaz de causar fundado temor. 7.1. A prática do delito no calor de discussão não afasta a responsabilização penal do agente.
8. Mantém-se a indenização mínima fixada na sentença quando observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica do réu e a conformidade com os precedentes do Tribunal, atendida, ainda, a finalidade pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1832717, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 14/3/2024; TJDFT: Acórdão 2048873, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025.